Tribunal: TJDFT
Processo: 0742292-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO ANTERIOR QUE RECONHECIA INEXISTENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR E DETERMINAVA A PRESERVAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA. DESCUMPRIMENTO PELOS POSSUIDORES. REVERSÃO DA POSSE COMO SANÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE À DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Cuida-se de ação de reintegração de posse. No seu curso, o juízo indeferiu o pedido liminar, sobrevindo sua preclusão. Os fundamentos foram de que não estariam presentes os requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil e determinou às partes que se abstivessem de alterar o estado da área litigiosa.
2. Após alegação de que os réus estariam dando continuidade às obras na área disputada, o juízo determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos autores.
3. Os requisitos para antecipação da tutela na possessória são aqueles do art. 561, do Código de Processo Civil, a saber a comprovação: a) da posse anterior; b) do esbulho; c) da perda da posse; e d) posse nova.
4. O contexto em questão revela que o juízo determinou a inversão da posse e, consequentemente, a expedição do mandado de reintegração, como punição ou sanção, ou seja, pelo descumprimento da determinação de que as partes não alterassem o estado de fato das coisas.
5. O sistema jurídico prevê instrumento específico para garantir a eficácia das decisões judiciais, conforme se extrai do art. 77, IV, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
6. Diante de remédio processual específico para a hipótese e da possibilidade de a parte responder civil e criminalmente, sofrer multa (§2o) e ainda ser obrigada a desfazer a alteração por si ou por terceiro às suas custas, não há fundamento legal para a inversão da posse sem que estejam comprovados os requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil.
7. Julgado o mérito do agravo de instrumento pelo Colegiado, exaurem-se os efeitos da decisão que o recebeu no efeito suspensivo e, consequentemente, tem-se por prejudicado o agravo interno.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.